Tribunal: TJDFT
Processo: 0714769-43.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
DESPACHO Intime-se a apelada para se manifestar, no prazo de cinco dias, quanto à justificativa apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Transcorrido o prazo, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília/DF, 25 de novembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1008